Tribunal: TJMT
Processo: 1027097-12.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027097-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1027097-12.2024.8.11.0041

APELANTE:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais, ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que os bens de seu segurado foram danificados por oscilações na rede elétrica da Apelada, e que o pagamento administrativo não é condição para a via judicial.

Argumenta que o laudo técnico do segurado, embora unilateral, é válido para comprovar o nexo de causalidade, especialmente porque o dano atingiu a fonte de alimentação dos equipamentos, indicando problemas na rede da concessionária.

Defende que a responsabilidade da apelada é objetiva, não sendo excluída por caso fortuito ou força maior, pois os eventos climáticos são previsíveis e a concessionária tem o dever de fiscalizar as instalações e garantir a segurança do serviço e do produto fornecido, além de possuir os meios para comprovar a regularidade da rede (registros e relatórios PRODIST Módulo 9).

A apelante sustenta a inversão do ônus da prova e a aplicabilidade das normas consumeristas, mesmo após a sub-rogação, e afirma que cumpriu seu ônus probatório, demonstrando os danos e os valores desembolsados, enquanto a Apelada não trouxe provas que refutassem suas alegações.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para condenar a apelada ao ressarcimento integral dos valores desembolsados pela apelante na reparação do dano, acrescido de juros de mora e atualização monetária calculados desde a data do desembolso bem como, condenar a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sugeridos na base de 20%, sobre o valor da condenação (Id. 306610368).

Em contrarrazões, a apelada aponta ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, requer o desprovimento do recurso (Id. 306610373).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 216232160.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

No mérito, cinge-se dos autos que
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ajuizou esta ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais
em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que foi contratada na qualidade de seguradora, para garantir a reparação dos bens do segurado MAYKON GILSON ANTUNES DOS SANTOS, cujo contrato está representado pela apólice nº. 01140520898, por meio do qual a autora comprometeu-se a indenizar/ressarcir o contratante, caso algum dos riscos antes informados viesse a ocorrer no endereço segurado, durante o período de vigência do contrato de seguro.

Ocorre que, no dia
13/03/2024
, a unidade consumidora do segurado foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ré, que ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o referido imóvel.

A par disso, requereu a procedência da demanda, para condenar a requerida ao pagamento do valor da indenização paga pela autora na quantia de R$3.169,00 (três mil, cento e sessenta e nove reais), com os acréscimos legais.

Sobreveio sentença em que o juiz julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada nos autos de origem, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, sendo esta última o que se verifica dos autos, porquanto
o laudo técnico apresentado indica que os defeitos apresentados nos equipamentos sinistrados decorreram devido a uma descarga atmosférica, vinda pela rede elétrica da consecionária, gerando um surto elétrico de tensão, resultando na queima dos equipamentos
(Id. 306609980).

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença de improcedência merece ser mantida.

Ademais, consoante muito bem dirimido pelo Magistrado de piso, o r. laudo não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos, trata-se de laudo genérico, baseado em supostos problemas ocorridos nos aparelhos do segurado da parte autora, sequer apontando com exatidão a causa dos danos, indicando que o motivo destes seria a ocorrência de “
surto elétrico de tensão
”.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR FORTES CHUVAS – RAIOS – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – RESPONSABILIDADE AFASTADA
– ART 14, § 3º DO CDC – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Havendo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta afastada a reponsabilidade da concessionária de serviço público em indenizar à seguradora, nos termos do art. 14, § 3º do CDC
.”
(N.U 1016055-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA –SEGURADORA E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – DESCARGA ATMOSFÉRICA – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– RECURSO PROVIDO.

Ante a demonstração de que os danos sofridos pelo segurado decorreram de descargas atmosféricas (queda de raio), fenômeno da natureza que constitui força maior, causa excludente de responsabilidade, a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe
.”
(N.U 1041791-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REGRESSIVA

– SEGURADORA SUB-ROGADA – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E
GENÉRICO
– AUSÊNCIA DE
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.
Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.
Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo.”
(N.U 1004128-06.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025